Tribunal: STF
Processo: HC 234851
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE FURTO E DE ESTUPRO. ARTIGOS 121, § 2º, I, IV E V, 155 E 213 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DO JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 850.626.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, IV e V, 155 e 213 do Código Penal. 



    Em sede recursal, o tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, ESTUPRO E FURTO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA DEFESA, ALMEJANDO A DESPRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO RÉU. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ASSEGURADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI E IN DUBIO PRO SOCIETATE. ANÁLISE VALORATIVA DA PROVA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ACERVO PROBATÓRIO QUE REMETE À POSSIBILIDADE DE O CRIME TER SIDO COMETIDO POR MOTIVO TORPE, MEDIANTE SURPRESA E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA PELO DELITO DE FURTO. APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COM BASE NOS FATOS DECRITOS NA DENÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Para que se prolate decisão de pronúncia, é suficiente, como no caso em comento, a comprovação da materialidade, bem como a presença de indícios de autoria. Nesta fase procedimental, as dúvidas resolvem-se em favor da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri, em detrimento do brocardo jurídico in dubio pro reo. 2. É descabido o pleito de absolvição do acusado pelo delito previsto no art. 213 do Código Penal, por insuficiência probatória, eis que os indícios de materialidade e autoria do referido crime encontram-se configurados no laudo tanatoscópico, o que deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença. 3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente deve acontecer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não se verifica nos autos. 4. Constata-se que o magistrado a quo, ao pronunciar o réu também pelo delito de furto, por intermédio do instituto da emendatio libelli, baseou-se no mesmo contexto fático descrito pela denúncia, atendendo, plenamente, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se cogitar em nulidade. 5. Recurso não provido. Decisão unânime." 



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no juízo positivo de pronúncia.



    Sustenta serem “precários os indícios de autoria, pois a pronúncia, confirmada pelo acórdão. não apresentou substrato probatório mínimo para imputar ao paciente a existência de indícios suficientes de que ele tenha sido autor do fato contido na denúncia, eis que todas as testemunhas ouvidas apenas ouviram dizer que o paciente é o autor do fato criminoso”. Entende que as “afirmações apresentadas não são suficientes para indicar a autoria delitiva contida na denúncia, sobretudo porque isolada e caracterizada em testemunho  “hearsay” (ouvir dizer)” e que “as provas judiciais existentes nos autos que pesam em desfavor do paciente residem exclusivamente nos depoimentos de testemunhas que não presenciaram o fato, bem como estariam completamente contaminados pela exposição midiática sobre o caso”. Argumenta, ainda, que que “deve ser reconhecida, devendo ser declarada nula a pronúncia do acusado pelo crime previsto no art. 155 do Código Penal” (sic). Aduz insuficiência probatória quanto à autoria e pugna pelo afastamento das qualificadoras em relação ao crime de homicídio. Pugna, ainda, pela “revogação da prisão preventiva imposta ao acusado desde março de 2022”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, demonstradas as ilegalidades do processo, a Defensoria Pública requer a concessão da ordem de habeas corpus para: 



    a) impronunciar o paciente, ante a existência de decisão de pronúncia baseada exclusivamente em um depoimento testemunhal de ouvir dizer, bem como ante a impossibilidade de pronúncia com substrato em provas exclusivamente extrajudiciais; 



    b) subsidiariamente, anular a decisão de pronúncia, determinando-se o decote das qualificadoras; 



    c) em sendo negados os pedidos acima, suspender o trâmite da ação penal até o julgamento do presente habeas corpus. Pugna, ainda, pela observância das prerrogativas da Defensoria Pública previstas no art. 128 da Lei Complementar Federal nº 80/94.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente